Tribunal: TJMT
Processo: 0013976-19.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013976-19.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAUBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA - CPF: 031.176.951-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELDERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 043.794.931-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO -

1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– INOCORRÊNCIA
- VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS
-
2) READEQUAÇÃO DA PENA–BASE
- IMPERTINÊNCIA -

CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RESPALDO JURISPRUDENCIAL - APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 -
Não se mostra divorciada da prova dos autos a decisão dos jurados que confere especial credibilidade ao depoimento da vítima, que apontou, com segurança, o réu como sendo o autor do crime perpetrado contra a sua vida, harmonizando-se suas palavras com o depoimento de testemunha presencial.

2 -
Escorreita a exasperação da pena-base se a culpabilidade desborda daquela já prevista no tipo penal, o que pode ser extraído dos vários disparos efetuados, mesmo quando a vítima já estava caída no chão,
a denotar a elevada intenção letal do apelante, e maior
intensidade no dolo da conduta. Outrossim, o desfecho do crime, em via pública e em bairro residencial, colocando transeunte em perigo, é fundamento idôneo a embasar a valoração negativa das circunstâncias do crime. De igual maneira, os motivos do crime extrapolaram o previsto no tipo penal incriminador, considerando que a motivação se deu em razão de rivalidade e vingança entre gangues (Precedentes STJ (STJ - AgRg no AREsp: 1213684 DF 2017/0312631-1).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
CAUBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA
,
contra sentença anexada sob Id
81461082,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-o à pena de
6 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela autoria do crime previsto no art.121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP.

Em suas razões (Id
81461082)
, a Defesa requer a
anulação do julgamento
alegando que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, ou, ao menos, a
reforma da pena-base para o mínimo
legal, com a neutralização das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, motivos
e
circunstâncias do crime
.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id.
81461095
);
igualmente
a d. PGJ, em parecer contendo o seguinte sumário que segue em livre transcrição (Id. 66721974):

Sumário: Acusado condenado pela prática de homicídio tentado -

Inconformismo da defesa – Tribunal do Júri - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos –
impertinência
– decisão do Conselho de Sentença em
consonância com as provas
produzidas –
vítima e testemunhas
que apontam, com segurança, o Apelante como autor dos disparos - Dosimetria da pena – exasperação da pena base – negativação das circunstâncias judiciais – culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime –
fundamentação em elementos concretos
dos autos –
possibilidade
– manutenção da sentença – Pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021